Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA. 1a FASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. 2a FASE. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. AÇÃO DELITIVA MOTIVADA POR SENTIMENTO DE CIÚMES. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE AÇÃO SOB FORTE EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.

3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

5. Se o réu pratica o crime motivado por sentimento de ciúmes e pelo sentimento de posse sobre a vítima, justifica-se o reconhecimento da agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, a).

6. Incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, quando, ausente qualquer indício de que a vítima tenha praticado ato injusto capaz de provocar uma violenta emoção no apelante a ponto de cometer os crimes pelos quais foi condenado.

7. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

8. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.

9. Recurso conhecido e não provido.